Tribunal: TJMT
Processo: 1031320-30.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031320-30.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARCIDIO REZENDE DA SILVA - CPF: 044.717.332-49 (APELADO), THIAGO REZENDE SALLES - CPF: 735.756.401-06 (ADVOGADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), KATIUSCIA RIBEIRO DA SILVA HONORATO - CPF: 994.015.331-72 (APELANTE), ANA MARIA BARCELOS FILHA - CPF: 945.929.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA
-
CONTRATO VERRBAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -
LITIGANTES QUE SE COMPROMETERAM A VENDER IMÓVEL E DIVIDIR O PRODUTO OBJETO DA ALIENAÇÃO -
REQUERIDA
QUE VENDEU O IMÓVEL E NÃO REPASSOU A QUANTIA EM FAVOR DO AUTOR – REQUERIDA
QUE NÃO SE DESINCUMBIU ACERCA DA EXISTÊNC
I
A DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO O
U EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR
- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC
– TESTEMUNHAS OUVIDAS COMO INFORMANTES –
VALOR DO DEPOIMENTO ATRIBUÍDO PELO JUIZ -
POSSIBILIDADE
– ARTIGO 447, §4o E 5o, DO CPC
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório evidencia que as partes realizaram ajuste no sentido de que o imóvel
objeto do litígio
seria vendido e
o produto da
venda dividido em partes iguais,
com acerto a sentença de procedência da
ação
de cobrança.

Conforme disposto nos parágrafos 4o e 5o do artigo 447 do CPC, pode o magistrado tomar depoimento de testemunha impedida ou suspeita, como simples informante, atribuindo-lhe o valor que possa merecer.

Os depoimentos prestados por informantes têm valor probatório, especialmente quando se revelam coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova constantes no processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
KATIUSCIA RIBEIRO DA SILVA HONORATO
, contra sentença que na Ação
de Cobrança no

1031320-30.2021.8.11.0003, ajuizada por
ARCÍDIO REZENDA DA SILVA,
julgou
procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$209.000,00b (duzentos e nove mil reais), referente a cota part
e do autor na venda da
área de terras, medindo 70 hectares, localizado na zona rural do Município de Itiquira/MT, no assentamento Santa Ana, lote no 01,
bem assim ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, aduz que

nunca firmou acordo verbal com o
apelado,
acerca de suposta venda do sítio e divisão em 50% para cada um dos litigantes,
porque era desejo de sua mãe

que,
em
vida
,
manifes
tou que o
imóvel ficasse com a recorrente.

Sustenta que
por ocasião do falecimento de sua mãe, com quem o apelado amealhou patrimônio,

ficou ajustado
que a apelante ficaria com o sítio, enquanto o recorrido com os demais bens, os quais, inclusive foram vendidos e nunca partilhados entre as partes.

Assegura total ausência de provas acerca do suposto acordo verbal firmado entre as partes, cuja sentença de procedência se baseou apenas em depoimentos de pessoas que não prestaram com
promisso, porquanto ouvidas como informantes.

Pede a reforma da sentença a fim de que seja julgada improcedente a ação.

N
as contrarrazões, o apelado pede o desprovimento do recurso (id 197368726).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença que
julgou
procedente o pedido formulado pelo autor ora apelado
Arcidio

Rezende
da Silva, da cobrança do valor de R$209.000,00, referente a
50% do produto oriundo da alienação do
sítio localizado no assentamento Santa Ana, lote 01, Município de Itiquira/MT
.

A apelante pretende a reforma da sentença, em síntese, ao fundamento de que nunca firmou contrato verbal com o apelado autor, acerca da suposta
alienação de
um lote de terra, medindo 70 (setenta) hectares, localizado na Zona Rural de Itiquira, no Assentamento Santa Ana, sob o lote de número 01. Ao
revés, por ocasião do falecimento d
a Sra. Maria das Graças Silva (genitora da apelante e ex-esposa do apelado), as partes ajustar
am
que a apelante ficaria com o sítio, enquanto o recorrido com os demais bens, os quais, inclusive foram vendidos e nunca partilhados entre as partes.

Ocorre que razão não assiste à apelante, na medida que não fez prova de que o sítio ficaria para si e os demais bens exclusivamente pelo apelado requerido.
O fato é que a apelante não fez prova de que referida compensação teria ocorrido, deixou de promover produção probatória que corroborasse o alegado, isto
é, não se desincumbiu de seu ônus, como exige o artigo 373, II, do
CPC.

Com efeito, ainda que parco o conjunto probatório por ambas as partes,
é incontroversa a existência
de contrato verbal acerca da venda do sítio e divisão de valores
entre a apelante e o ora apelado
Arcidio
.

Por mais que a recorrente tenha tentado, não se desincumbiu do ônus de derruir as provas apresentadas pelo autor,
as quais, por sua vez, evidenciam que

houve ajuste
verbal
entre as partes, no sentido de que o sítio seria colocado à venda e o produto, partilhando entre ambos.

É o que se extra das declarações juntadas pelo apelado, junto à contestação, as quais
dão conta de que houve ajuste verbal entre os litigantes e que tentariam vender o imóvel em partes iguais
.

Ao arremate, na audiência de instrução, ainda que as testemunhas
Maria de Lurdes da Silva e Ana Maria da Silva, tenham sido ouvidas na qualidade de informantes, do mesmo modo, afirmaram
que as partes ajustaram verbalmente a
venda do imóvel,
cujo objeto seria dividido em 50% para cada um.

Acerca da validade dos aludidos depoimentos, bem ponderou a sentença que ainda que
“as
testemunhas não prestaram compromisso, mas no caso a valia das informações por elas prestadas é grande, pois, relatam fatos que somente os familiares
tem
conhecimento.
”

É

que os depoimentos prestados por informantes têm valor probatório, especialmente quando se revelam coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova
constantes no processo.

Ademais, conforme disposto nos parágrafos 4o e 5o do artigo 447 do Código de Processo Civil, pode o magistrado tomar depoimento de testemunha impedida ou suspeita, como simples informante, atribuindo-lhe o valor que possa merecer.

Neste sentido, não há como desconsiderar que tais depoimentos corroboram com as demais provas e, portanto, podem ser considerados.
Veja-se:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença
recorrid
a.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024